Tribunal: TJSP
Processo: 2157399-63.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Discussão exclusiva sobre honorários sucumbenciais – Recurso sujeito ao recolhimento do preparo – Não recolhimento no ato de sua interposição (CPC, art. 99, § 5o), nem quando deferido o seu recolhimento em dobro (CPC, art. 1007, § 4o) – Deserção reconhecida – Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600801
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2157399-63.2020.8.26.0000, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é agravante
OSVALDO GOMES RODRIGUES, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157399-63.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento 2157399-63.2020.8.26.0000.
Comarca - São Bernardo do Campo.
17a Câmara, Seção de Direito Público.
Agravante Osvaldo Gomes Rodrigues.
Agravado Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Maurício Tini Garcia.
Voto no 36.731.
Vistos.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Discussão exclusiva sobre
honorários sucumbenciais Recurso sujeito ao recolhimento do
preparo Não recolhimento no ato de sua interposição (CPC, art.
99, § 5o), nem quando deferido o seu recolhimento em dobro
(CPC, art. 1007, § 4o) Deserção reconhecida Recurso não
conhecido.
1 Agravo de instrumento interposto por Osvaldo Gomes
Rodrigues visando a reforma da r. decisão trasladada a fls. 40/41 que, nos autos
da ação por ele promovida em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
ora em fase de cumprimento de sentença, arbitrou a verba honorária em 15%
sobre o total das parcelas vencidas até a data da sentença.
Pugna o agravante pela majoração da verba honorária
em razão da fase recursal.
Recurso tempestivo, dispensados os informes do Juízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157399-63.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Sem resposta.
2

O
presente
agravo
de
instrumento
versa
exclusivamente sobre honorários de sucumbência.
Nos termos do artigo 99, § 5o, do Código de Processo
Civil, nestes casos, de rigor a comprovação do devido preparo no ato de sua
interposição, não se aplicando, aqui, a isenção prevista no artigo 129, parágrafo
único, da Lei 8.213/91.
Sendo assim, e diante da ausência de tal providência no
caso em exame, o patrono do agravante foi intimado, com o fito de realizar o
recolhimento, em dobro, do referido preparo, nos termos do que dispõe o artigo
1007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção.
No entanto, o recorrente permaneceu silente, conforme
certidão de fls. 46.
Logo, o reconhecimento da deserção é medida que se
impõe.
Neste sentido, é o entendimento desta Colenda Câmara
Especializada: - Agravo de Instrumento no 2171212-94.2019.8.26.0000, Relator
Desembargador Afonso Celso da Silva, DJ 27.04.2020 e Agravo de Instrumento
no 2026869-68.2020.8.26.0000, Relator Desembargador Antonio Moliterno, DJ
07.06.2020.
3
Daí porque, ante o exposto, nos termos supra
consignados, não conheço do recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2157399-63.2020.8.26.0000 -Voto no
4
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)